Tribunal: TJMT
Processo: 1011859-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011859-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DE FREITAS SILVA - CPF: 380.366.168-40 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVANTE), INTEGRADE SOLUCOES DE INFORMATICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 12.886.951/0001-99 (AGRAVADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), JULIANA LONGHI - CPF: 945.856.790-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENTIDADE FILANTRÓPICA – PENHORA REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a agravante afirmar que a penhora recaiu sobre repasses públicos, destinados à sua gestão, não comprova que atua exclusivamente em atividade gratuita ao público em geral e que presta serviço de natureza particular, como faz parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. º 1005582-31.2021.8.11.0006 movida por INTEGRADE SOLUCOES DE INFORMATICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIACOES LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela executada; convertendo em penhora o valor bloqueado na diligência Sisbajud, conforme art. 854, §5° do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que a decisão ora agravada de fato não foi a mais acertada, merecendo ser reformada, tendo em vista que tal bloqueio não merece prosperar, posto que viola texto expresso da lei processual em vigor (Art. 833, do CPC).

Argumenta a agravante que: ‘trata-se de uma entidade filantrópica, qualificada como organização social, sem fins lucrativos, de valores cristãos, com quase cinco décadas de experiência em gestão hospitalar, assistência social e formação de profissionais, presidida pelo Arcebispo Emérito de Juiz de Fora - MG, Dom Eurico dos Santos Veloso, conforme demonstra seu estatuto social e atas de eleição de diretoria já anexados aos autos. Nessa qualidade, presta serviços públicos relevantes na área da saúde e educação, em colaboração com o Estado, firmando com ele contratos de gestão (Lei 9.637/98)1 para o fim de operacionalizar a execução de ações que são implantadas em diversos hospitais, unidades de pronto-atendimento (UPA’s) integrantes do Sistema Único de Saúde, em todo território nacional.’.

Aduz que toda a receita que foi penhorada nos autos da execução é originária desses repasses públicos e que são, por motivos óbvios, vinculados a uma finalidade precípua: custear os gastos com a manutenção do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES (24.232.886/0177-28).

Salienta ainda, que referida unidade hospitalar é operacionalizada pela ora Agravante em decorrência do Contrato de Gestão nº 112/2018/SES/MT (ID: 74497829), firmado com o Estado do Mato Grosso; não merecendo prosperar a indisponibilidade de bens, porquanto tais bens são provenientes de repasse para aplicação compulsória, nos termos do artigo 833, inciso IX, do CPC, na qual implicará grave dano social, não se podendo sobrepor o interesse privado sobre o coletivo, ainda mais quando são sopesados os valores que o atendimento prestado pela entidade resulta.

Assevera acaso não seja concedido o efeito suspensivo, restará configurada a violação da dignidade dos pacientes internados perante os referidos hospitais, aguardando a realização de exames, tratamentos, cirurgias de urgência e emergência, bem como cirurgias eletivas.

Inicialmente, protesta seja o presente recurso recebido com atribuição de efeito suspensivo, sendo deferida a tutela de urgência pleiteada, sendo determinada, ao menos, a suspensão da ordem de penhora de créditos existentes no Processo a quo n.º 1005582-31.2021.8.11.0006, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, comunicando-se da forma mais célere possível o Juízo singular.

Seja concedido à Entidade os benefícios da Justiça Gratuita, conforme comprovação documental de sua condição financeira; no mais, protesta seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando-se a penhora sobre BENS/CRÉDITOS existentes no nome da Agravante junto ao Processo 0168937-38.2018.8.19.0001, posto que ilegal e inconstitucional, levando-se em consideração ser agravante uma instituição filantrópica, beneficente e de assistência social sem fins lucrativos, devidamente certificada, cujo objeto é a gestão de diversos hospitais públicos vinculados ao sistema único de saúde.

Por fim, a título de prequestionamento, requer a Ré a apreciação da alegada violação ao art. 2º da Lei n.º 14.334, de 10 de maio de 2022, instituto de aplicação imediata ao presente feito, por ser medida que se impõe; caso não seja esse o entendimento requer seja a reconhecida a impenhorabilidade dos BENS/CRÉDITOS da Agravante, diante do que dispõe o art. 833, IX, do CPC e entendimentos jurisprudenciais acima transcritos;

Protesta ainda sejam feitas TODAS as publicações e intimações em nome de ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO, OAB/SP nº 155.577, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id.133089657)

Sem contrarrazões. (id. 136569679)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 141194193)

Pedido de reconsideração deferido em parte. (id. 141485175)

Informações. (id. 146496844)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. º 1005582-31.2021.8.11.0006 movida por INTEGRADE SOLUCOES DE INFORMATICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIACOES LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela executada; convertendo em penhora o valor bloqueado na diligência Sisbajud, conforme art. 854, §5° do Código de Processo Civil.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)Foi deferida a tentativa de bloqueio de valores contra a parte executada (id. 63615805) resultando no bloqueio da quantia de R$ 7.571,61 (id. Num. Num. 73913191).

A parte executada então compareceu para alegar a impenhorabilidade do valor bloqueado (id. Num. 74506119), tendo sido garantido o contraditório ao credor que o exerceu no id. Num. 77804237.

É a síntese necessária.

Decido.

Para sustentar a impenhorabilidade do valor bloqueado a executada fundamenta seu requerimento no art. 833, inciso IX que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

Os documentos apresentados na impugnação demonstram que a Executada mantém contratos com o Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, nenhuma prova foi apresentada para demonstrar qual a origem dos recursos que estavam disponíveis na conta penhorada.

Ademais, a executada, embora seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, não comprova que atua exclusivamente em atividade gratuita ao público em geral e que presta serviço de natureza particular.

Ainda que sua atividade seja exclusivamente filantrópica, sem fins lucrativos, esta condição não deve lhe servir de “blindagem” para ficar imune a execução forçada de contrato por ela inadimplido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO DO VALOR DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE UM CONTRATO PRESTADO NA ÁREA DE SAÚDE. INTERESSE PÚBLICO. MEDIDA LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cinge-se o mérito recursal em aferir a legalidade do bloqueio da quantia de R$ 1.029.025,60 (hum milhão, vinte e nove mil, vinte e cinco reais e sessenta reais) nas contas correntes da recorrente. 2. De início, cumpre esclarecer que não se desconhece da regra prevista no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil, segundo o qual são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 3. Porém, examinados atentamente os autos, verifica-se que o agravante e o agravado firmaram, em 1º de maio de 2017, um "Contrato de Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar", em que a agravada se comprometeu, mediante remuneração, a prestar serviços de nutrição e alimentação no Hospital Municipal Rocha Faria e da Coordenadora de Emergência Regional. 4. E são débitos decorrentes deste instrumento contratual que a agravada efetua a cobrança mediante o ajuizamento desta ação. 5. Veja-se que toda a pretensão da recorrente pode, na verdade, ser sintetizada em uma única premissa jurídica: a de que não seria legal, nem legítimo, o bloqueio de qualquer valor na sua conta corrente, posto que teria destinação específica, qual seja, a prestação de serviços de saúde. 6. Só que o fundamento invocado pela agravante para afastar eventual penhorabilidade da importância constrita serve, basicamente, para legitimar a medida adotada pelo D. Juízo a quo. 7. Isso porque o débito cobrado nestes autos, como se disse, decorreu, justamente, de um contrato de prestação de serviços na área de saúde. É para fazer frente junto aos gastos que a agravante tem com sociedades como a agravada que o Poder Público realiza os repasses financeiros. 8. Não há como desassociar o interesse público do privado, no caso sub examine. Afinal, a recorrente contratou a agravada, justamente, para lhe prestar auxílio na prestação de sua atividade-fim. Não honrar a contraprestação pactuada viola, da mesma magnitude, o interesse público, na medida em que o serviço foi, efetivamente, prestado e beneficiou a coletividade. O adimplemento do débito é, pois, decorrência lógica. 9. A qualidade de organização social da agravante não pode servir blindagem patrimonial indevida, ainda mais para legitimar a escusa desta em adimplir com os débitos eventualmente existentes em contratos firmados para a prestação de serviços de saúde. 10. Presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a R. Decisão prolatada pelo D. Juízo a quo. 11. Desprovimento do recurso. (TJRJ - 0032855-03.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 09/10/2018 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.).

Ademais, não foi apresentado extrato para confrontar se a fonte exclusiva de recursos é originária da prestação de serviço público.

Com relação ao requerimento de suspensão da execução sob o argumento de estar afetada pelo RECURSO ESPECIAL Nº 1.666.542 – SP, entendo não ser o caso.

É que a constrição não incidiu sobre faturamento específico, vinculado a um ou outro contrato que produza renda à parte executada. O bloqueio ocorreu sobre suas contas em numerários mantidos em depósito.

Ademais, a executada não se apresenta como atuante em atividade empresarial, mas, sim, em atividade filantrópica.

Portanto, não verifico adequação do contexto jurídico da executada para com a afetação oriunda de Recurso Especial.

De mais a mais, pelos fundamentos expostos acima, não existe razão jurídica para a executada se desvencilhar da atividade executiva destes autos.

É como decido!

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela executada. Isto posto, converto em penhora o valor bloqueado na diligência sisbajud, conforme art. 854, §5° do Código de Processo Civil.

O alvará de liberação para a quantia penhorada só será expedido após o decurso do prazo recursal.

Defiro novo pedido de penhora em dinheiro, nos mesmos termos do despacho anterior.”.

Portanto, verifica-se, que apesar de a agravante afirmar que a penhora recaiu sobre repasses públicos, advindo dos contratos de gestão celebrados com o Estado de Mato Grosso para a prestação de serviços públicos de saúde e educação, destinados à sua gestão, não comprova que todo o valor depositado na conta, seja proveniente de orçamento público, como faz parecer.

Transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial:

“(...)Assim, não obstante a relevância das atividades desempenhadas pela agravante, não se vislumbra do presente agravo informações sobre a movimentação de conta corrente de sua titularidade, notas fiscais que pudessem evidenciar que o valor bloqueado se destinava ao custeio compulsório de serviços de saúde.

Logo, não vislumbra-se provas de que todo o valor que é depositado na conta corrente da agravante é proveniente do orçamento público, sendo a impenhorabilidade defendida pela agravante atinente à recursos públicos.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento.”.

Assim, não obstante a relevância das atividades desempenhadas pela agravante, não se vislumbra do presente agravo informações sobre a movimentação de conta corrente de sua titularidade, notas fiscais que pudessem evidenciar que o valor bloqueado se destinava ao custeio compulsório de serviços de saúde.

Portanto, entende-se razoável a penhora realizada, visto que não onera a agravante, e também garante a efetividade, ainda que parcial, da execução.

Ante o exposto, REVOGO a concessão de suspensão da ordem de levantamento e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023